Tribunal: TJMT
Processo: 1024024-52.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024024-52.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Metrológica, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CARLOS TEIXEIRA - CPF: 191.442.292-91 (RECORRENTE), CLEDSON FIRMINO DA SILVA - CPF: 008.019.651-95 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA TRADIÇÃO. CONTRATO PARTICULAR SEM FORMALIDADES. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INAPLICABILIDADE DA MITIGAÇÃO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO ADQUIRENTE NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer, na qual se pleiteia a transferência de pontuação de infrações de trânsito para o suposto adquirente de veículo, bem como a exclusão dos pontos do prontuário do proprietário registral, sob alegação de alienação anterior do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de comunicação de venda ao órgão de trânsito afasta a responsabilidade do proprietário registral diante de alegada alienação do veículo; (
ii
) estabelecer se o contrato particular apresentado constitui prova suficiente da tradição do bem; (
iii
) determinar se é possível a transferência de pontuação sem a presença do adquirente no polo passivo da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, sendo indispensável a demonstração inequívoca da tradição do veículo para afastar a responsabilidade pelas infrações (CPC, art. 373, I).

Contrato particular sem reconhecimento de firma, sem testemunhas e sem outros elementos de corroboração não possui força probatória suficiente para comprovar a efetiva transferência da posse e propriedade perante terceiros.

A ausência de prova da tradição impede o reconhecimento da alienação como fato apto a afastar a responsabilidade do proprietário registral.

O artigo 134 do CTB impõe ao antigo proprietário o dever de comunicar a venda, sob pena de responsabilidade solidária pelas penalidades até a efetiva comunicação.

A omissão no cumprimento desse dever legal atrai a responsabilidade pelas infrações registradas em nome do proprietário constante no cadastro do DETRAN.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, que somente pode ser afastada por prova robusta e inequívoca, inexistente no caso.

A mitigação jurisprudencial da responsabilidade prevista no art. 134 do CTB exige prova incontestável da alienação, não verificada na hipótese.

A exclusão do suposto adquirente da lide impede a transferência de pontuação, sob pena de violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

O Poder Judiciário não pode impor penalidades a terceiro estranho à relação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de comunicação de venda ao DETRAN mantém a responsabilidade solidária do proprietário registral pelas infrações de trânsito. 2. O contrato particular desacompanhado de outros elementos não comprova, por si só, a tradição do veículo perante terceiros. 3. A mitigação da responsabilidade prevista no art. 134 do CTB exige prova inequívoca da alienação. 4. É inviável a transferência de pontuação de trânsito sem a participação do suposto infrator no polo passivo da demanda.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CTB,
arts
. 123, § 1o, 134 e 257; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal, N.U 1037015-29.2025.8.11.0001, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 12/03/2026; STJ, REsp no 1.524.626/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 05/05/2015.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de R
ecurso Inominado (ID 349086873) interposto por
CARLOS TEIXEIRA
contra a sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (ID 349086871), que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Pedidos de Transferência de Pontos de Multas de Trânsito e de Tutela de Urgência
(ID 349086388) ajuizada em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT
e do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Narra o autor, ora Recorrente, que em 08 de abril de 2022 alienou o veículo FORD FOCUS HC FLEX, placas NDR8B60/RO, ao Sr.
Cledson
Firmino da Silva, conforme contrato particular de compra e venda anexado aos autos (ID 349086390). Sustenta que, apesar da tradição do bem, o adquirente não promoveu a transferência de titularidade junto ao órgão de trânsito, e passou a cometer diversas infrações, que resultaram na anotação de 41 (quarenta e um) pontos em seu prontuário de condutor (ID 349086391), sujeitando-o ao risco iminente de suspensão do direito de dirigir. Diante disso, pleiteou, em sede de tutela de urgência e no mérito, a transferência da responsabilidade pelas infrações e respectivas pontuações para o adquirente, bem como a condenação deste ao pagamento de indenização por danos morais.

Após diversas tentativas infrutíferas de citação do suposto comprador, o autor, em manifestação de ID 349086870, requereu a extinção do processo sem resolução de mérito em relação a
Cledson
Firmino da Silva, com o prosseguimento do feito contra os entes públicos.

Os Recorridos, ESTADO DE MATO GROSSO e DETRAN/MT, apresentaram contestação (ID 349086399), arguindo, em suma, que a responsabilidade do proprietário registral persiste em razão da ausência de comunicação de venda, nos termos do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade.

O juízo de primeiro grau, em sentença proferida pela Juíza Leiga e homologada pelo Juiz de Direito (ID 349086871), acolheu o pedido de desistência em relação ao réu
Cledson
Firmino da Silva, extinguindo o feito sem resolução de mérito quanto a ele, e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos em face dos entes públicos. A decisão fundamentou-se na ausência de comprovação robusta da tradição do veículo, destacando que o contrato de compra e venda é instrumento particular sem reconhecimento de firma ou testemunhas, e na aplicação estrita do artigo 134 do CTB, que impõe a responsabilidade solidária ao antigo proprietário que não comunica a venda ao DETRAN.

Inconformado, o Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (ID 349086873), sustentando, em síntese, a necessidade de reforma da sentença. Alega que a jurisprudência, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, mitiga a responsabilidade prevista no artigo 134 do CTB quando comprovada a transferência da propriedade, que, no caso de bens móveis, se perfaz com a tradição. Argumenta que o contrato de compra e venda, ainda que desprovido de formalidades, constitui prova da alienação e da data em que ocorreu, devendo prevalecer a realidade dos fatos. Aduz, ainda, que a manutenção da pontuação em seu nome viola o princípio da
intranscendência
da pena.

Os Recorridos apresentaram Contrarrazões (ID 349086876), pugnando pela manutenção integral da sentença, reiterando que o Recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório quanto à tradição do bem e que, na ausência de comunicação formal de venda, sua responsabilidade solidária é medida que se impõe.

É o sucinto relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Após análise detida dos autos, entendo que a insurgência recursal não merece prosperar, devendo a r. sentença de primeiro grau ser mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, acrescendo, para que não pairem dúvidas, as considerações a seguir, em atenção aos argumentos trazidos em sede recursal.

A controvérsia central reside em definir se, diante de um contrato particular de compra e venda desprovido de formalidades, é possível afastar a responsabilidade do antigo proprietário por infrações de trânsito cometidas após a suposta alienação, quando este se omitiu em seu dever legal de comunicar a venda ao órgão de trânsito. A resposta, no contexto probatório destes autos, é inequivocamente negativa.

I. Da Absoluta Insuficiência Probatória e o Descumprimento do Ônus Processual (Art. 373, I, do CPC)

O primeiro e mais basilar fundamento para a manutenção da improcedência do pedido reside
na flagrante
fragilidade do acervo probatório constituído pelo Recorrente. Conforme a regra fundamental de distribuição do ônus da prova, estabelecida no
artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil
, incumbe à parte autora a prova do fato constitutivo de seu direito. No caso vertente, o fato constitutivo essencial à sua pretensão seria a
transferência efetiva da posse e propriedade
do veículo ao Sr.
Cledson
Firmino da Silva na data de 08 de abril de 2022, marco a partir do qual busca se eximir de qualquer responsabilidade.

Ocorre que, para tal comprovação, o Recorrente se ampara, exclusivamente, em um "Contrato de Compra e Venda de Veículo" (ID 349086390). Este documento, contudo, é um instrumento particular que padece de vícios formais que lhe retiram a força probatória necessária para se opor a terceiros, especialmente à Administração Pública. Primeiramente, as assinaturas nele apostas
não contam com reconhecimento de firma em cartório
, o que impede a verificação da autenticidade da data nele consignada. Sem tal formalidade, o documento não possui data certa oponível a terceiros, tornando frágil a alegação de que a transação de fato ocorreu em 08/04/2022.

Ademais, o contrato
não foi subscrito por duas testemunhas
, o que, embora não invalide o negócio jurídico entre as partes, enfraquece sobremaneira sua credibilidade como prova documental autônoma. Mais grave, entretanto, é a
inexistência de qualquer prova da tradição do bem
. O contrato, por si só, representa um negócio jurídico de natureza obrigacional, uma promessa de venda, mas não comprova, de forma inequívoca, a entrega física do veículo ao comprador. O Recorrente não trouxe aos autos um termo de entrega das chaves, recibos que comprovassem o pagamento das alegadas parcelas semanais, ou qualquer outro elemento documental ou testemunhal que demonstrasse que o veículo efetivamente saiu de sua esfera de posse e domínio na data indicada.

Portanto, o Recorrente não se desincumbiu minimamente de seu ônus processual, deixando de apresentar prova suficiente do fato central que embasa toda a sua pretensão.

II. Da Imperatividade da Norma do Artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro e a Inafastável Responsabilidade Solidária

A negligência probatória do Recorrente é agravada por sua confessa omissão em cumprir um dever legal expresso. O
artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro
, com a redação dada pela Lei no 14.071/20, é cristalino ao impor ao antigo proprietário uma obrigação e uma consequência para sua inércia:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo,
o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade
, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se
responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas
e suas reincidências até a data da comunicação.

A
ratio
legis
de tal dispositivo é a de conferir segurança jurídica e eficácia à fiscalização de trânsito, garantindo que o registro administrativo do veículo reflita, com a maior fidedignidade possível, a realidade fática. A comunicação de venda é um mecanismo de proteção tanto para o alienante, que se desonera de futuras responsabilidades, quanto para o Estado, que mantém a higidez de seus cadastros e a capacidade de identificar os responsáveis por infrações. Ao se omitir quanto a esse dever, o Recorrente atraiu para si, por expressa disposição legal, a responsabilidade solidária pelas penalidades que viessem a incidir sobre o veículo.

III. Da Prevalência da Presunção de Legitimidade dos Atos Administrativos

Os atos praticados pelos Recorridos, consistentes na lavratura dos autos de infração e na consequente anotação da pontuação no prontuário do proprietário registral, gozam da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade. Esta presunção, embora relativa (
juris tantum
), somente pode ser afastada mediante a produção de
prova robusta, inequívoca e concludente
em sentido contrário.

Conforme já exaustivamente demonstrado, o conjunto probatório carreado aos autos pelo Recorrente não possui a densidade necessária para ilidir tal presunção. O DETRAN/MT agiu em estrita conformidade com a lei e com as informações que lhe estavam disponíveis em seus registros oficiais. Não havendo indicação do condutor infrator no prazo administrativo, nos termos do
artigo 257, § 7o, do CTB
, e tampouco comunicação de venda, a imputação das penalidades e da pontuação ao proprietário que consta no cadastro é a consequência lógica e legal. Acolher a pretensão do Recorrente com base em um documento informal seria subverter a lógica do sistema e fragilizar a presunção que confere estabilidade aos atos da Administração.

IV. Da Inaplicabilidade da Mitigação Jurisprudencial ao Caso Concreto e a Citação de Precedente Qualificado

O Recorrente invoca, em suas razões, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que mitiga a regra do artigo 134 do CTB. De fato, a jurisprudência superior admite o afastamento da responsabilidade solidária do antigo proprietário, mesmo sem a comunicação de venda,
desde que haja comprovação inequívoca da transferência da propriedade/posse do veículo em data anterior à infração
.

Contudo, a aplicação de tal mitigação exige um pressuposto fático que não se verifica no presente caso: a
prova inequívoca
. Aceitar o contrato particular apresentado, sem data certa e sem qualquer outro elemento de corroboração, como prova absoluta contra os registros públicos, não seria mitigar a lei, mas sim criar uma perigosa via para a fraude e para a simulação. Se assim fosse, qualquer proprietário poderia, a qualquer tempo, forjar um contrato retroativo para se eximir de responsabilidades por multas, suspensão do direito de dirigir ou até mesmo por ilícitos civis e penais decorrentes de acidentes de trânsito.

A prudência judicial e a segurança jurídica impõem que a flexibilização da norma legal seja aplicada com critério e rigor, apenas em situações
onde
a prova da alienação seja estreme de dúvidas, o que, repita-se à exaustão, não é a hipótese dos autos.

Nesse exato sentido, esta Turma Recursal já se manifestou em caso análogo, cujos fundamentos se amoldam perfeitamente à situação em tela, razão pela qual o transcrevo como parte integrante deste voto:

SÚMULA DE JULGAMENTO EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. VEÍCULO. COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. INEXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA PROVA DA VENDA/TRADIÇÃO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. LICENCIAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLÍDARIA ENTRE PROPRIETÁRIO E CONDUTOR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 335852858 – reclamação no 1037015-29.2025.8.11.0001 – Juizado Especial da Fazenda
Publica
de Cuiabá), que julgou improcedente o pedido. 2- Restou demonstrado que: o veículo GM/S10 2.8 S, ano 2001/2001, cor vermelha, placa MBJ6J05/MT era de propriedade de Leonardo Fabricio Rosa, o qual realizou a venda do referido automóvel a
Dilamar
Correa, com assinatura do recibo de transferência constante do Documento Único de Transferência – DUT (id. 335852385) ; - a entrega do veículo e a assinatura do recibo de transferência ocorreram em 17/8/2018, ocasião em que o bem foi entregue ao comprador, conforme documento juntado aos autos (id. 335852385) ; - em 4/7/2023, às 09h03, foi lavrado o Auto de Infração de Trânsito n.o TSR0073683, no município de Sorriso/MT, referente ao veículo mencionado (id. 335852399 e 335852398) ; - consta nos autos declaração de real condutor, firmada por
Dilamar
Correa, na qual este afirma ter sido o responsável pela condução do veículo no momento da infração mencionada (id. 335852383) ; - em razão do registro da infração no sistema do órgão de trânsito, a pontuação correspondente foi atribuída ao prontuário de Leonardo Fabricio Rosa, conforme consulta ao sistema RENACH e documentos administrativos acostados aos autos (id. 335852382 e 335852395); - ausência de comunicação de venda ao DETRAN referente à venda de 2018. 2.1) Quanto à transferência da propriedade do veículo, aplica-se os
art’s
. 123, §1o e 134 do CTB, ou seja, na ausência de comunicação de venda, contrato de compra e venda, ou ainda, prova da tradição (bem móvel), evidente a responsabilidade do titular da propriedade junto ao Órgão de Trânsito. 2.1.1) No caso dos autos, o primeiro recorrente alega ter vendido o veículo em 17/8/2018, mas a infração ocorreu em 4/7/2023, quase 5 (cinco) anos depois, e o veículo ainda constava em seu nome no cadastro do DETRAN, conforme extrato de veículo (id. 335852395). 2.1.2) A transferência efetiva do veículo para o nome de
Dilamar
Correa somente ocorreu em 8/12/2023, conforme processo administrativo no 00672412/2023 (id. 335852855), ou seja, após a lavratura da infração e APÓS a cassação da Permissão para Dirigir do primeiro recorrente. 2.1.3) Não há nos autos comprovação de que o primeiro recorrente tenha realizado a comunicação de venda ao DETRAN no prazo legal, o que caracteriza sua responsabilidade solidária pelas infrações cometidas até a efetiva transferência. 2.2) A controvérsia cinge-se em definir se é possível a transferência judicial de pontuação decorrente da infração AIT no TSR0073683 (art. 230, V, do CTB – conduzir veículo não licenciado) do primeiro recorrente para o segundo, com base em declaração de real condutor, mesmo após o decurso do prazo administrativo. 2.3) A infração tipificada no art. 230, V, do CTB possui natureza peculiar, pois se refere à regularidade documental do veículo, matéria de responsabilidade exclusiva do proprietário. Nesse sentido: “Art. 230. Conduzir o veículo: (...) V - que não esteja registrado e devidamente licenciado; (...)”. Bem como o art. 257, §2o, do CTB é expresso ao atribuir ao proprietário a responsabilidade pelas infrações relacionadas à regularização do veículo, “Art. 257. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código. § 1o Aos proprietários e condutores de veículos serão impostas concomitantemente as penalidades de que trata este Código toda vez que houver responsabilidade solidária em infração dos preceitos que lhes couber observar,
respondendo cada um de per si pela falta em comum que lhes for atribuída. § 2o Ao proprietário caberá sempre a responsabilidade pela infração referente à prévia regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito do veículo na via terrestre, conservação e inalterabilidade de suas características, componentes, agregados, habilitação legal e compatível de seus condutores, quando esta for exigida, e outras disposições que deva observar”. 2.4) No caso de infração por condução de veículo registrado que não esteja devidamente licenciado, a responsabilidade entre proprietário e condutor é solidária. Precedentes. (STJ – 2a T - REsp n. 1.524.626/SP – rel. Ministro Humberto Martins – j. 5/5/2015 -
DJe
11/5/2015) e (TJSP – 1a T – RI no 1012444-96.2019.8.26.0482 – rel. Juiz Sérgio
Elorza
Barbosa de Moraes – j. 8/9/2020). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95
c.c
. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. (N.U 1037015-29.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/03/2026,
Publicado
no DJE 16/03/2026)

O precedente reafirma a responsabilidade do titular registral na ausência de prova contundente da tradição e da comunicação da venda, alinhando-se perfeitamente à conclusão pela manutenção da sentença.

V. Do Obstáculo Processual Intransponível: A Exclusão do Adquirente da Lide e a Violação ao Devido Processo Legal

Por fim, ainda que se pudessem superar todos os óbices materiais acima expostos – o que não é o caso –, a pretensão do Recorrente esbarraria em um obstáculo processual intransponível, criado por ele mesmo. Ao requerer e obter a extinção do feito sem resolução de mérito em relação ao suposto comprador,
Cledson
Firmino da Silva (ID 349086870), o Recorrente tornou juridicamente impossível o acolhimento de seu pedido principal.

A transferência de pontos e da responsabilidade por infrações de trânsito é um ato que afeta diretamente a esfera jurídica do adquirente. O Poder Judiciário não pode determinar que o DETRAN/MT transfira obrigações e penalidades para o prontuário de um cidadão que
não integrou a relação processual
, que não teve a oportunidade de se manifestar, de apresentar sua versão dos fatos, de confirmar ou negar a transação e a posse do veículo nas datas das infrações.

Qualquer decisão nesse sentido configuraria
uma flagrante
e inaceitável violação aos
princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
, insculpidos no artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. O processo não pode produzir efeitos negativos na esfera de direitos de terceiro que a ele é estranho. Sem a presença do Sr.
Cledson
Firmino da Silva no polo passivo para se defender e para que a relação jurídica fosse
triangularizada
, o pedido de transferência de responsabilidade direcionado apenas contra os entes públicos, meros executores do registro administrativo, torna-se completamente inviável.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, acrescidos das razões ora expendidas.

Condeno a parte Recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026